Tribunal: TJDFT
Processo: 0735411-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735411-57.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: OSVALDO PRESSUTTI, SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de OSVALDO PRESSUTTI e SÉRGIO APARECIDO DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução (designada para o dia 28-agosto-2024), em ação penal em que os pacientes foram denunciados como incursos no crime previsto no artigo 1o, inciso II e artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90 c/c o art. 71 do Código Penal (por 15 vezes) (crimes tributários), (processo referência: ação penal n. 0701037-41.2022.8.07.0014). Afirmou a douta Defesa (Dr. Elvis Del Barco Camargo) que, em sede de resposta à acusação, demonstrou-se a atipicidade da conduta pela decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento tributário, atraindo a incidência do enunciado da súmula vinculante n. 24. Não obstante, foi designada audiência de instrução para a oitiva das testemunhas, para o dia 28-agosto-2024. Os pacientes pleitearam o adiamento, tendo em vista a não intimação de uma testemunha de defesa (Atenágoras da Silva Correia), a qual seria essencial para a prova da inexistência da conduta criminal imputada aos pacientes, porém o pedido foi indeferido. Informou que foi interposto recurso em sentido estrito, porém, foi inadmitido na origem, por não se amoldar ao rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal. Sustentou que o indeferimento do adiamento da audiência pode acarretar a nulidade do processo, implicando na oitiva dos pacientes (réus) antes da oitiva das testemunhas, e invocou o art. 400 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que o interrogatório será o último ato da instrução processual. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem. No mérito, pugnou pelo reconhecimento de nulidade “(...) da decisão que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito e, em ato contínuo, determinar a remarcação da audiência de instrução em julgamento para outra data, permitindo a intimação de todas as testemunhas para comparecer em juízo e garantindo a obediência da correta ordem de oitiva das testemunhas e dos pacientes;” (ID 63250756, p. 6). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se tem na hipótese. Vejamos. Extrai-se da documentação anexada que a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido defensivo de adiamento da audiência de instrução, designada para o dia 28-agosto-2024, sob o fundamento de que as testemunhas arroladas seriam ouvidas e, caso houvesse insistência pela oitiva das demais testemunhas, seria designado novo ato para tanto e, por conseguinte, para os interrogatórios, nos seguintes termos (ID 63251867, p. 437-436): OSVALDO PRESSUTTI e SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA, por meio de sua Defesa, requereram o adiamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de agosto de 2024 (ID 207363822), sob o argumento da ausência de uma das testemunhas, sendo necessária a presença dela referida audiência. O pedido, todavia, não deve ser acolhido, uma vez que outras testemunhas arroladas foram intimadas e poderão prestar seus depoimentos na audiência designada, sem prejuízo de que a continuação da audiência de instrução e julgamento seja designada para outra data, para a oitiva da da testemunha indicada pela Defesa e o interrogatório dos réus. Ao exposto, INDEFIRO em parte o pedido de ID 207363822 e mantenho a audiência designada para o dia 28 de agosto de 2024. De toda sorte, promova a Secretaria as diligências cabíveis (INFOSEG, BANDI, CRC etc.), com vistas a identificar o endereço da testemunha ATENÁGORAS DA SILVA CORREIA e, se o caso, intimem-na para a audiência já designada. (grifo nosso). Destarte, não se vislumbra a ilegalidade suscitada pela douta Defesa Técnica, uma vez que, repita-se, a eminente autoridade judiciária expressamente consignou que a audiência seria realizada para a oitiva das testemunhas devidamente intimadas, SEM PREJUÍZO de nova audiência para oitiva das demais testemunhas e os INTERROGATÓRIOS dos réus, de maneira que ficou resguardado o direito dos pacientes serem ouvidos no último ato da instrução processual (art. 400, CPP). Por fim, tendo em vista que não haverá tempo hábil para o julgamento do mérito do presente “habeas corpus” antes da realização da audiência de instrução, a efetivar-se em 2 (dois) dias, torna-se inviável o processamento deste. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do “habeas corpus”, nos termos do art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Int. Brasília, 26 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator